Tribunal: TJDFT
Processo: 0703264-20.2025.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703264-20.2025.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURENALDO DOS SANTOS ALVES APELADO: BANCO DO BRASIL S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Lourenaldo dos Santos Alves contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. O apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça na petição inicial (id 71734744). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao apelante (id 71734756). O apelante não interpôs agravo de instrumento contra a decisão de id 71734756. Ele requer novamente a concessão do benefício da justiça gratuita em apelação. Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestar-se sobre eventual preclusão em relação ao requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator